Tribunal: STF
Processo: HC 267786
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO AUTÔNOMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.038.354/SC, rejeitando, ainda, os embargos de declaração subsequentes. 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 12 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.937 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim) (e-doc. 10).

3. O Tribunal de Justiça redimensionou a pena em 11 anos e 2 meses e 23 dias de reclusão, e pagamento de 1.688 dias-multa (e-doc. 2, p. 186).

4. Chegou-se ao STJ com o citado habeas corpus, que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 

5. No presente writ, a impetrante sustenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça deixou de apreciar o mérito constitucional da controvérsia, consistente na ilegalidade da majoração da pena-base fundada exclusivamente na natureza da droga, sem análise conjunta da quantidade apreendida. Alega violação ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal, bem como ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, afirmando tratar-se de matéria estritamente jurídica, passível de controle pela via do habeas corpus.

6. Requer, em caráter liminar, o afastamento da valoração negativa da pena-base atribuída à natureza da substância entorpecente, com a readequação provisória da pena ao mínimo legal. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, para que seja reconhecida a ilicitude da majoração da pena baseada unicamente na natureza da droga, determinando-se nova fixação da pena em estrita observância ao art. 42 da Lei de Drogas e ao princípio da individualização da pena.

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, confirmando a visão adotada pelo  Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de conhecimento do writ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 
 
10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.

11. No caso, o juízo de origem, ao proceder à dosimetria da pena, procedeu o aumento na pena-base em razão do tipo de entorpecente envolvido, dentre outros vetores negativos,  destacando que “a natureza de uma da drogas apreendidas (cocaína) conta com elevado poder de adição, o que autoriza valoração negativa neste ponto” (e-doc. 10, p. 283). A visão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação. 

12. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, alusivo ao vetor natureza da droga, está lastreado em dado concreto que revela a maior reprovabilidade da conduta. Atendeu-se, portanto, o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

13. Não há respaldo legal para a conclusão de que a natureza e a quantidade da substância entorpecente devam, necessariamente, ser consideradas de forma conjunta e cumulativa para fins de exasperação da pena-base. O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece critérios autônomos de valoração — a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente — que podem, conforme o caso concreto, justificar individualmente o aumento da reprimenda, desde que devidamente fundamentados. Ainda que o dispositivo utilize o conectivo “e”, isso não implica exigência de que os respectivos vetores estejam simultaneamente presentes. Assim, a maior nocividade da substância apreendida (no caso, cocaína), por si só, pode revelar incremento da reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa na primeira fase da dosimetria, independentemente da expressividade da quantidade apreendida. Nesse sentido, cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria. Natureza da droga. Crack. 3. A natureza da droga deve ser levada em consideração na dosimetria. Previsão legal. 4. O crack está no topo da classificação de drogas devastadoras. 5. Provas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 6. Agravo improvido.”
(HC nº 192.659-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/11/2020, 03/12/2020; grifos nossos)

“Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação penal com trânsito em julgado. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Natureza das drogas apreendidas. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento” 
(RHC nº 239.987/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 07/05/2024, p. 09/05/224; grifos nossos)

14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator